Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Inexistindo sequer alegação de que a dívida encartada no título judicial em que se funda o cumprimento de sentença foi contraída em proveito da família, não se justifica a realização de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, consoante a inteligência do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil.

II. Sem que se decline ou demonstre o regime de bens do casamento, também não se justifica pesquisa com o fim de viabilizar a penhora da meação do executado em bens eventualmente registrados em nome do seu cônjuge.

III. Recurso conhecido e desprovido.